Tribunal: TJES
Processo: 5009077-41.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009077-41.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLONI BARBOSA BICALHO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009077-41.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLONI BARBOSA BICALHO
Advogado do(a) AGRAVADO: JHORDAN NEVES DE LIMA - ES32784-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1.161 DO STJ. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO PRISIONAL. FALTAS GRAVES PRETÉRITAS SUPERADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que deferiu o benefício do livramento condicional ao apenado. O recorrente pugna pela revogação do benefício, fundamentando o pedido na ausência do requisito subjetivo, sob a alegação de que o reeducando ostenta habitualidade faltosa devido à prática de faltas disciplinares graves nos anos de 2020, 2023 e 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a anotação de faltas disciplinares graves em anos pretéritos, no bojo do histórico prisional do apenado, constitui óbice absoluto ao preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, considerando a tese fixada no Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O adimplemento do lapso temporal exigido (requisito objetivo) restou inequivocamente alcançado pelo reeducando no curso da execução.

4. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.161) preceitua que a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional não se restringe à ausência de faltas nos últimos 12 (doze) meses (art. 83, III, "b", do CP), devendo o magistrado proceder à valoração de todo o histórico prisional.

5. A apreciação global do histórico não implica, contudo, em conferir caráter perpétuo às infrações disciplinares já reabilitadas. A demonstração de uma trajetória recente favorável, consubstanciada na ausência de faltas graves no último ano e na assimilação da terapêutica penal, autoriza o deferimento da benesse, primando pelos princípios da razoabilidade e da ressocialização.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que deferiu o pedido de livramento condicional do Agravado.

Em suas razões recursais, no id.
19621247
, o
Parquet
sustenta, em síntese, que o reeducando não preenche os requisitos subjetivos para o livramento condicional, requerendo o seu indeferimento.

A defesa apresentou contrarrazões, no id.
19621247
, pugnando pela manutenção da decisão.

O Juízo de origem, no id.
19621247
, manteve a decisão em sede de retratação.

A Procuradoria de Justiça Especial, no id.
19621247
, em substancioso parecer, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009077-41.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLONI BARBOSA BICALHO
Advogado do(a) AGRAVADO: JHORDAN NEVES DE LIMA - ES32784-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que deferiu o pedido de livramento condicional do Agravado.

Em suas razões recursais, no id. 19621247, o
Parquet
sustenta, em síntese, que o reeducando não preenche os requisitos subjetivos para o livramento condicional, requerendo o seu indeferimento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento do requisito subjetivo pelo agravado, para a obtenção do Livramento Condicional, tendo em vista seu histórico prisional.

1. Do Preenchimento do Requisito Objetivo

Incontroversa é a implementação do requisito objetivo.

Conforme os cálculos extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o lapso temporal necessário para a concessão do benefício foi alcançado pelo reeducando em 14/11/2025.

2. Do Preenchimento do Requisito Subjetivo e a Interpretação do Tema 1.161 do STJ

O cerne do inconformismo ministerial repousa na alegação de que o agravado não preenche o requisito subjetivo (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal).

O
Parquet
fundamenta seu pedido no histórico de infrações do apenado, apontando a prática de 03 (três) faltas graves nos anos de 2020, 2023 e 2024, o que evidenciaria suposta "habitualidade faltosa".

Para tanto, invoca o Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não assiste razão ao agravante.

É inegável que o Tema 1.161 do STJ fixou a tese de que a valoração do requisito subjetivo, para a concessão do livramento condicional, deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses exigido pela alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

Contudo, a escorreita aplicação desse precedente não se confunde com a imposição de sanções de caráter perpétuo.

Ao analisar o histórico do reeducando, o Juízo da Execução agiu com acerto, ao ponderar que o bom comportamento carcerário deve ser aferido a partir de uma análise global.

A Magistrada de primeiro grau destacou de forma lapidar que:

"(...) a prática de faltas graves em período remoto não pode constituir, por si só, óbice intransponível à concessão do livramento condicional, sobretudo quando demonstrado que, ao longo do tempo, o reeducando construiu trajetória recente favorável."

A ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses está devidamente atestada nos autos.

Conforme brilhantemente exposto pela defesa, em suas contrarrazões, "Considerar todo o histórico" não significa atribuir peso idêntico a todos os eventos pretéritos e reabilitados.

Utilizar faltas antigas como um impeditivo absoluto para a concessão de benefícios executórios consubstancia ofensa direta, ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena.

A jurisprudência do próprio STJ, mesmo após a edição do Tema 1.161, é firme ao afastar a perpetuidade dos efeitos das infrações disciplinares.

Faltas graves passadas, não justificam a negativa perene da benesse, uma vez que não refletem, necessariamente, a avaliação contemporânea do apenado e seu atual grau de ressocialização.

O amadurecimento, a disciplina e o comprometimento atuais do condenado devem se sobrepor aos erros pretéritos já sancionados.

Portanto, o Juízo
a quo
não limitou sua análise friamente ao lapso de 12 meses; pelo contrário, examinou a evolução do executado, constatando que seu comportamento atual demonstra aptidão, para o retorno gradual ao convívio social.

3. Dispositivo

Ante o exposto, refutando integralmente as razões ministeriais, por compreender que o agravado preenche de forma cumulativa os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, CONHEÇO do Agravo em Execução Penal e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu o Livramento Condicional a Marloni Barbosa Bicalho.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.